Tribunal: TJES
Processo: 5013553-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013553-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo sentença de parcial procedência, sob alegação de omissão quanto à impossibilidade de compensação tributária, à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da compensação tributária e da cobrança do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria ou prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma adequada a controvérsia ao reconhecer a ausência de lei autorizadora da compensação tributária, em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência do STJ e do TJ/ES, afastando a alegação de omissão.

A decisão analisa a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, admitindo-a, com ressalva do período de 01/01/2022 a 04/04/2022, demonstrando exame completo da matéria controvertida.

Não se configura julgamento extra petita quando a decisão se mantém dentro dos limites da lide e aprecia adequadamente os pedidos formulados.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de enfrentamento de questão essencial, o que não se verifica no caso.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de lei autorizadora impede a compensação tributária, em observância ao princípio da legalidade. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. Não se configura julgamento extra petita quando a decisão observa os limites da lide. 4. O magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento sem a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5013553-89.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente por alegado julgamento
extra petita
e por suposta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento do direito à compensação tributária, à míngua de lei estadual específica autorizadora. A presente minuta observa o modelo de desprovimento expressamente indicado pelo solicitante, adaptado às particularidades da causa em julgamento.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou, com a densidade necessária, a controvérsia instaurada no mandado de segurança, reconhecendo, de um lado, a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, e, de outro, a impossibilidade de sua exigência no interregno compreendido entre 01/01/2022 e 04/04/2022, em razão da incidência da anterioridade nonagesimal decorrente da publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

A partir dessa construção, deu-se parcial provimento ao apelo da impetrante, delimitando-se, com exatidão, o alcance temporal da inexigibilidade tributária e os efeitos patrimoniais correlatos ao indevido recolhimento ocorrido nesse lapso.

A alegação de julgamento
extra petita
não prospera,
pois a
leitura sistemática da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida pela impetrante, embora formulada sob a rubrica restitutória, tinha por objeto a obtenção de tutela jurisdicional apta a afastar os efeitos patrimoniais da exigência reputada indevida, compreendendo, por conseguinte, a recomposição do status patrimonial mediante o reconhecimento do direito de reaver os valores recolhidos.

Nesse contexto, a referência, no acórdão, ao “direito de compensação dos valores pagos nesse período” não representa outorga de provimento estranho ao objeto litigioso, mas mera explicitação da técnica jurídica de satisfação do indébito, em consonância com a natureza mandamental da ação e com a compreensão jurisprudencial segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

É dizer: não se está diante de inovação objetiva do julgado, mas de conformação jurídica dos efeitos da procedência parcial da impetração. A distinção conceitual entre restituição e compensação, embora relevante em plano dogmático, não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade por extrapolação dos limites da lide, quando o núcleo material do pedido sempre esteve voltado à desconstituição da cobrança indevida e à recuperação dos valores dela decorrentes.

O que importa, para fins de aferição do alegado vício, é a correspondência substancial entre a providência jurisdicional deferida e a tutela postulada, e essa correspondência, no caso, se faz presente.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou a questão essencial submetida ao colegiado, qual seja, a incidência da anterioridade nonagesimal na cobrança do DIFAL após a edição da LC n. 190/2022 e a consequência jurídica daí decorrente em relação aos valores recolhidos no período em que a exigência se mostrava ilegítima.

O fato de o julgado não ter adotado a linha interpretativa defendida pelo embargante quanto à necessidade de lei estadual específica para, desde logo, afastar a possibilidade de compensação não traduz omissão integrável por embargos declaratórios. O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de rebater, em caráter analítico e exaustivo, todos os fundamentos invocados pelas partes, sobretudo quando a ratio decidendi já se mostra suficiente e autônoma para sustentar a conclusão alcançada.

Assim, o acórdão embargado apresentou percurso argumentativo coerente: partiu do reconhecimento, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a cobrança do DIFAL pressupunha a edição de lei complementar nacional; assentou que a LC n. 190/2022 viabilizou a exigência do tributo no exercício de 2022; e, em seguida, extraiu da própria disciplina normativa e da orientação então consolidada a incidência da anterioridade nonagesimal, para resguardar os recolhimentos efetuados no lapso em que a cobrança ainda não poderia produzir efeitos.

A consequência patrimonial daí derivada foi tratada como decorrência lógica do reconhecimento da indevida exigência no período delimitado. Há, portanto, unidade interna de fundamentação, e não contradição ou lacuna.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.